Tribunal: STF
Processo: RE 85465
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
I. C. M. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALÍQUOTA. 
É inconstitucional a discriminação das alíquotas do I.C.M., nas operações interestaduais, segundo seja o destinatário contribuinte o ou não, ou, sendo-o, a mercadoria se destina a seu uso ou consumo, não sendo lícita considerar internas tais operações, para efeito da fixação da alíquota. 
Precedentes: RE 78.656 - SC (Pleno - RTJ 70/885); RE 82.211 - SP (Pleno - DJ de 20.02.76. - pág. 1086), etc..